Tribunal: TJSP
Processo: 2264557-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Arbitrados honorários em 10% do valor do débito – Equívoco na alimentação de dados do sítio eletrônico do exequente, que apontava honorários de 20% – Valor excedente que não chegou a ser cobrado processualmente – Correção do erro de informação extraprocessual – Ausência de hipótese de sucumbência, a gerar condenação em honorários advocatícios –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Arbitrados honorários em 10% do valor do débito – Equívoco na alimentação de dados do sítio eletrônico do exequente, que apontava honorários de 20% – Valor excedente que não chegou a ser cobrado processualmente – Correção do erro de informação extraprocessual – Ausência de hipótese de sucumbência, a gerar condenação em honorários advocatícios – Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000962902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2264557-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é agravante
INDÚSTRIAS DE PAPEL R. RAMENZONI S/A, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2264557-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21.445
2
VOTO No 21.445
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264557-80.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Indústrias de Papel R. Ramenzoni S/A.
AGRAVADO: Estado de São Paulo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal

Arbitrados honorários em 10% do valor do débito Equívoco
na alimentação de dados do sítio eletrônico do exequente, que
apontava honorários de 20%
Valor excedente que não
chegou a ser cobrado processualmente Correção do erro de
informação extraprocessual
Ausência de hipótese de
sucumbência, a gerar condenação em honorários advocatícios
Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Indústrias de
Papel R. Ramenzoni S/A contra decisão interlocutória do Juízo da Vara
Única da Comarca de Cordeirópolis (fls. 61 do processo digital de primeiro grau),
em execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo. O recurso é tirado
de decisão que não ficou honorários advocatícios.
Os agravantes pretendem a reforma da decisão agravada, pois,
em síntese: (a) acolhida exceção de pré-executividade, ainda que parcial,
devem ser fixados honorários de sucumbência correspondentes; (b) há
violação aos princípios da causalidade e da sucumbência.
Indeferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas
as informações e resposta ao recurso.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2264557-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21.445
3
A decisão agravada, entretanto, não comporta reparo.
Trata-se de execução fiscal em que, ajuizada a demanda, com os
cálculos de liquidação do débito, foram fixados honorários de
sucumbência em 10% do valor do débito. Os agravantes opuseram
exceção de pré-executividade, afirmando que os cálculos do débito
constantes do sítio eletrônico da Fazenda estavam com honorários de 20%
do valor do débito. Intimada a se manifestar a respeito, a exequente
manifestou no sentido de que corrigiu a alíquota dos honorários, de
acordo com o arbitramento originário.
Ora, não se nega que, uma vez acolhida a exceção de pré-
executividade, com redução parcial do débito cobrado, são devidos
honorários
de sucumbência
correspondentes,
pelos
princípios da
causalidade e da sucumbência.
Esta, todavia, não é a situação presentes nestes autos.
Com efeito, não houve, diante da CDA e do débito tributário nela
contido, nenhuma redução, ou seja, não se executou nenhum valor além
daquilo que se pode dar como devido.
Os honorários foram arbitrados em 10% por decisão judicial.
No sítio eletrônico da Fazenda do Estado, ou seja, em ambiente
extraprocessual, havia um cálculo em que a alíquota de honorários estava
em 20%. Entretanto, este valor não chegou a ser cobrados nos autos. Não
há manifestação da exequente exigindo judicialmente quantia superior ao
título executivo, ou a qualquer decisão judicial.
Deveras, houve erro na alimentação dos dados do sítio eletrônico
da exequente. Mas este erro, uma vez notado (por meio de manifestação do
executado nos autos), foi corrigido e, no processo, somente se exigiu o quanto
devido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2264557-80.2020.8.26.0000 -Voto no 21.445
4
Não se pode, pois, fixar honorários de sucumbência por mera
correção na alimentação de dados de sítio eletrônico, sem que haja ato
processual de cobrança de valores excedentes ao título executivo, ou a
decisão judicial. Não há, no caso, a rigor, sucumbência processual nem
princípio da causalidade.
Por isso, o presente caso não se adequa ao entendimento que
fixa honorários de sucumbência em acolhimento parcial de exceção de pré-
executividade. Repita-se, não houve, na presente ação, cobrança de
valores excedentes ao título, ou de valores indevidos, de forma que a
correção de erro de alimentação de dados de sítio eletrônico não configura
sucumbência, se o valor equivocado não chegou a ser cobrado
processualmente.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator